Tribunal: STF
Processo: RHC 252066
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA: INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão, proferida em 21/02/2025, pela qual neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Eis a ementa da decisão:



 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO VERIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (e-doc. 59).



    2. O embargante aponta omissão no pronunciamento, afirmando não ter sido apreciado o ponto relativo à ilegalidade na dosimetria da pena ante a não aplicação da atenuante da confissão.



    3. Pretende o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a atenuante da confissão. Subsidiariamente, seja determinado ao STJ que conheça e julgue o HC quanto à aludida ilegalidade.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Conheço do recurso, por ser tempestivo. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante.



    5. O provimento jurisdicional somente apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamentos de fato ou de direito suscetíveis de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie. 



    6. Ao negar seguimento ao recurso, ressaltei, expressamente, que “as questões suscitadas neste recurso ordinário não passaram pelo crivo do STJ”, e que a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância.



    7. Assim, a questão afeta à dosimetria não foi analisada, em razão da ausência de enfrentamento pelo STJ. Logo, este Supremo Tribunal Federal não poderia adentrar a matéria, sob pena de supressão de instância.



    8. Além disso, a supressão de instância é reconhecida pelo próprio embargante, que postula pleito subsidiário para o fim de determinar ao STJ a análise do mérito da impetração, no que se refere ao reconhecimento da atenuante da confissão.



    9. Nesse cenário, observo que, diante da inadmissibilidade do habeas corpus, o Relator não está obrigado a analisar qualquer ponto do mérito. Nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Alegação de omissão na decisão agravada. 3. O recurso cabível para sanar omissão não é o agravo regimental, mas os embargos de declaração. 4. Não constitui omissão a ausência de pronunciamento sobre pontos indicados em habeas corpus flagrantemente inadmissível. 5. Ausente manifesta ilegalidade a reclamar a superação da súmula. 6. Agravo improvido.”



    (HC nº 210.554-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    10. Pela mesma razão, não cabe determinar ao STJ a análise da matéria, pois, naquela instância, também foram consignados óbices processuais — manejo da impetração em substituição a revisão criminal e ausência de exame da matéria pelo Tribunal de Justiça.



    11. Considero, assim, inexistente o vício apontado. As alegações do embargante revelam, a rigor, o propósito de rediscutir a decisão embargada, ao que não se presta esta via recursal.



    12. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator